Tribunal: STF
Processo: HC 194263
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Nascimento da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 623.450/SP. 
    Os impetrantes pleiteiam, diante da expedição de mandado de prisão para início de execução de pena, o deferimento, excepcional, ao paciente do direito de cumpri-la em prisão domiciliar.
    Aduzem, para tanto, que o paciente “encontra-se debilitado devido a um acidente motociclístico, não havendo meios de receber o tratamento do qual necessita no cárcere.”
    Referem que “o Paciente ficou com paralisia em ambos os membros superiores, necessitando de assistência 24 horas por dia, sete dias por semana, em todas as suas tarefas diárias, como higiene íntima, alimentação, etc”.
    Requerem a concessão da ordem para assegurar, por razões humanitárias, ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo os fundamentos da decisão ora impugnada:
    “(...)
    É o relatório. Decido. 
    Observa-se, de plano, que o pedido de prisão domiciliar não foi analisado pela instância originária, a qual, depois de apontar que o estado de pandemia do covid-19 não conduz necessariamente à soltura dos presos, ponderou que o exame do pleito representaria indevida supressão de instância, pois não fora antes submetido ao juízo da execução, que seria competente para o conhecimento inicial da matéria (e-STJ fl. 19): 
    Não bastasse, com a ocorrência do trânsito em julgado, o pedido para concessão de prisão domiciliar deverá ser dirigido, inicialmente, ao Juízo das Execuções, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Nessa linha de entendimento, confiram-se, dentre inúmeros desta Corte:
    (…)
    Também se observa que a tese defensiva não endereçou esse principal fundamento do acórdão denegatório, atinente à inviabilidade do conhecimento direto da matéria pelo segundo grau de jurisdição. 
    O conhecimento da impetração é inviável, portanto, seja pela renovada tentativa de suprimir instância jurisdicional, seja porque o fundamento do ato apontado como coator não foi impugnado. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial do presente habeas corpus.”
    Há óbice jurídico processual para o conhecimento do writ, haja vista que a impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no bojo do HC nº 623.450/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, anoto que todas as questões trazidas neste writ não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do teor da decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Anoto, finalmente, que, em situações excepcionalíssimas, este STF autorizou, por razões humanitárias, o cumprimento em prisão domiciliar de pena definitiva de condenado em regime fechado (HC nº 152.707-MC/DF). No entanto, na presente impetração, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o local em que o paciente será recolhido não ofereceria as condições necessárias aos sues cuidados.
    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente